Tribunal: TJDFT
Processo: 0719783-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719783-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: LORRANA RANGEL DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante acerca da perda superveniente do seu interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista a prolação de Sentença de improcedência pelo juízo de origem. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator